Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720171-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Não se vislumbra situação de excepcional urgência que justifique a dispensa de manifestação dos órgãos e autoridades das quais emanada a lei impugnada, conforme faculta o art. 10, § 3o, da L. 9.868/99, e art. 144, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal. Solicitem-se informações ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, no prazo de cinco dias (RITJDFT, art. 144). Após, ouça-se a Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal e a d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). Retornando, o pedido de liminar será levado para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES